Tribunal: TJDFT
Processo: 0745538-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0745538-79.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Distrito Federal interpôs recurso inominado contra sentença que o condenou no pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, em razão da cobrança indevida de débitos tributários, seguida da inclusão do nome da parte autora em dívida ativa. 2. O recorrente impugnou o valor da indenização fixada pelo juízo de origem. Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, com a consequente reforma da sentença hostilizada, a fim de que o valor da indenização seja reduzido para R$1.000,00. 3. Inicialmente, registra-se que o requerido não praticou ato que configurasse a desistência tácita do recurso. Muito embora, na petição ID no 15549500, o Distrito Federal concorde com os cálculos da Contadoria, elaborados com base no dispositivo de sentença, requer o prosseguimento do feito, com a ratificação das razões expostas no recurso inominado (ID no 15549507). 4. Não merece reparo a sentença que condenou o recorrente no pagamento de indenização correspondente a R$5.000,00, em razão da inscrição indevida na dívida ativa, pelo período de 6 meses. A quantia é adequada para compensar os percalços sofridos pelo recorrido, em razão dos lançamentos indevidos, e fixada com base nas circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, tudo observando os princípios informativos da proporcionalidade e razoabilidade, suficientes a compensar os dissabores decorrentes da indevida inscrição em dívida ativa, sem proporcionar enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e improvido. 6. Deixo de condenar a parte sucumbente no pagamento de honorários advocatícios, em atenção à Súmula 421 do STJ. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal